Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742427-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NUNES BATISTA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS NUNES BATISTA, visando reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO e OUTROS, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Argumenta que reside no imóvel há anos, que quitou integralmente o preço pactuado, e que a negativa de registro da escritura compromete seu direito à moradia e à propriedade, constitucionalmente assegurados. Reforça que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que a manutenção das constrições coloca em risco sua segurança patrimonial. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão de qualquer medida de constrição judicial incidente sobre o imóvel em questão, até o julgamento definitivo da ação originária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela de urgência ora postulada. Sem preparo, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 248864129 – autos de origem): LUIZ CARLOS NUNES BATISTA, autor/requerente, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e de CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA (em recuperação judicial), rés/requeridas, ambos com demais qualificações nos autos. O autor afirma que adquiriu o imóvel situado na QNO 12, Área Especial e via O-4, Bloco G, H, I - Residencial Palmeiras, Ed. Orquídeas - Bloco G – 807, com boxe de garagem no 65 (subsolo), Ceilândia – DF, pelo preço de R$ 144.182,00, cujo montante foi integralmente quitado. Assevera que a escritura foi lavrada, mas a construtora deixou de promover os atos necessários à transferência definitiva e na matrícula há diversas averbações referentes a ações judiciais. Ressalta que fez contato com as requeridas, mas nenhuma solução foi empreendida e corre o risco de perder a propriedade e a posse do imóvel adquirido. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, citação das rés e tutela de urgência para o reconhecimento da validade da escritura pública de compra e venda e exclusão das restrições existentes na matrícula do imóvel. Juntou documentos. Por decisão pretérita (id n.o 245620870) o autor foi intimado a esclarecer seu interesse de agir nos pedidos de reconhecimento da validade da escritura pública de compra e venda; de regularização da matrícula; e de baixas de restrição judicial das constrições, sobrevindo a emenda (id n.o 248490195). Autos em conclusão. FUNDAMENTOS. A inicial permite o recebimento, juntamente com o deferimento da gratuidade de justiça ao autor. Tratando-se de tutela antecipada de urgência, conforme postulada pelos autores, sua previsão está no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). Em lições de Theodoro Jr. (2023, pág. 598), tal probabilidade não exige a demonstração da titularidade de um direito material em risco, sobretudo porque em torno desse direito haverá certo algum grau de litigiosidade com a formação da relação processual e ele só será comprovado e declarado por ocasião do julgamento do mérito. Daí que, “para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ‘direito de ação’, ou seja, o direito ao processo de mérito”, posto não haver sentido em se conceder a proteção judicial provisória quando sequer o direito de obter o pronunciamento judicial estiver demonstrado. No caso dos autos e numa análise própria desta fase procedimental, a tutela provisória de urgência há de ser indeferida. Primeiro, porque não há qualquer prova indiciária dando conta da invalidade da escritura pública definitiva de compra e venda (id n.o 245413140); e segundo, porque as constrições judiciais emanadas de outros juízos e que eventualmente impeçam o registro da mesma escritura devem ser dirimidas perante esses mesmos juízos. Noutras palavras, resta ausente a demonstração da probabilidade do direito do autor, de maneira que se impõe o indeferimento da tutela de urgência. No mais, estando os autos na fase inicial, cumpre esclarecer às partes que a Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve por finalidade estimular a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Atendendo ao projeto idealizado pelo CNJ, foi publicada a Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021 implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. O “Juízo 100% digital” permite a tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e neste juízo é uma realidade, impulsionada pela necessidade de viabilizar maior celeridade processual. Atualmente são realizados por videoconferência atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual), audiências e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o “Juízo 100% Digital”. Logo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. CONCLUSÃO Por todo o exposto, recebo a inicial e sua emenda e defiro a gratuidade de justiça a LUIZ CARLOS NUNES BATISTA. Cadastre-se. Indefiro a tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação, haja vista o interesse do autor. Citem-se e intimem-se as rés para participarem da audiência e, querendo, a contar do ato, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia, com perda do prazo para apresentar contestação e com presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Advirtam-se as rés de que a contestação deverá ser assinada por advogado. Manifestem-se as partes sobre eventual interesse na adoção do “Juízo 100% digital”. Publique-se e intimem-se. (grifos no original) Consoante relatado, o agravante sustenta que adquiriu imóvel situado em Ceilândia/DF, tendo quitado integralmente o valor pactuado e lavrado escritura pública de compra e venda. Contudo, informa que não conseguiu registrar o imóvel em razão de constrições judiciais incidentes sobre a matrícula, decorrentes de ações movidas contra as empresas vendedoras. Alega risco iminente de perda da posse e da propriedade do bem, que seria seu único imóvel e destinado à moradia. Aduz, ainda, que reside no imóvel há anos, sendo pessoa idosa e vulnerável, e que a manutenção das restrições coloca em risco seu direito à moradia e à propriedade. No caso em exame, embora o agravante tenha juntado documentos que indicam a aquisição e quitação do imóvel, bem como sua condição de idoso e a residência no bem, tais elementos não são suficientes, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. A escritura pública de compra e venda foi lavrada, mas não há elementos que indiquem sua invalidade ou que autorizem, nesta fase processual, o afastamento das constrições judiciais incidentes sobre a matrícula do imóvel. As referidas constrições decorrem de decisões proferidas por outros juízos, no âmbito de execuções movidas contra as empresas agravadas, e sua eventual nulidade ou ineficácia deve ser arguida nos respectivos processos, sob pena de violação à competência jurisdicional e à segurança jurídica. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela provisória, especialmente quando se pretende suspender medidas judiciais regularmente decretadas por outros magistrados. A situação descrita pelo agravante, embora sensível, demanda instrução probatória mais aprofundada, inclusive com manifestação das agravadas, para que se possa avaliar a extensão dos direitos alegados e a viabilidade jurídica da adjudicação compulsória pretendida. Por consequência, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator